Tribunal: STF
Processo: HC 92477
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL.
   CRIME HEDIONDO. DATA ANTERIOR À LEI 11.464/07. SISTEMA JURÍDICO
   MAIS BENÉFICO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1.      A questão de direito
   versada nestes autos diz respeito à possibilidade (ou não) de
   progressão do regime de cumprimento da pena corporal imposta no
   período de vigência da redação originária do art. 2º, § 1º, da
   Lei nº 8.072/90.
2.      O tema relativo ao regime de cumprimento
   da pena que envolve matéria relativa à execução, recebe
   considerações distintas quanto à natureza de seu enquadramento no
   sistema jurídico brasileiro.
3.      O julgamento do Supremo
   Tribunal Federal em processos subjetivos, relacionados ao caso
   concreto, não alterou a vigência da regra contida no art. 2º, §
   1º, da Lei nº 8.072/90.
4.      Houve necessidade da edição da Lei
   nº 11.646/07 para que houvesse a alteração da redação do
   dispositivo legal. Contudo, levando em conta que - considerada a
   orientação que passou a existir nesta Corte à luz do precedente
   no HC 82.959/SP - o sistema jurídico anterior à edição da lei de
   2007 era mais benéfico ao condenado em matéria de requisito
   temporal (1/6 da pena), comparativamente ao sistema implantado
   pela Lei n° 11.646/07 (2/5 ou 3/5, dependendo do caso), deve ser
   concedida em parte a ordem para que haja o exame do pedido de
   progressão do regime prisional do paciente, levando em conta o
   requisito temporal de 1/6 da pena fixada.
5.      Habeas corpus
   concedido, por considerar possível a progressão do regime
   prisional desde que atendido o requisito temporal de cumprimento
   de 1/6 da pena, cabendo ao juiz da execução da pena apreciar o
   pedido de progressão, inclusive quanto à presença dos demais
   requisitos, considerado o fator temporal acima indicado.